Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702717-50.2020.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SETOR HABITACIONAL SÃO BARTOLOMEU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIOS. PORTARIA. PASSAGEM FORÇADA. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. CONTRATO. AJUSTE PARA RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA PORTARIA. VÍNCULO CONTRATUAL VÁLIDO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PERCENTUAL DO RATEIO. TAXA ALEGADAMENTE INJUSTA QUE NÃO AUTORIZA A UNILATERAL E ALEATÓRIA MUDANÇA DOS TERMOS ESTABELECIDOS EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRATUALMENTE AJUSTADA. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RATIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO OU LITIGÂNCIA COM DESLEALDADE. SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da condição de revel em que se colocou a ré/apelante, por sua exclusiva e manifesta inércia, dada a intempestiva apresentação de defesa, decorre como principal efeito material serem presumidas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela parte autora/apelada. Disso decorre, como consequência processual, a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, com fundamento do art. 355, II, do CPC/15. 2. Nos termos do inciso VI do art. 319 e do art. 320, ambos do CPC/15, incumbe ao autor indicar na petição inicial as provas com que pretende demonstrar a veracidade das alegações de fato que aduziu. Cumpre-lhe em especial instruir a peça vestibular com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ônus probatório atendido pela associação autora/apelada, que, por seu estatuto, demonstrou ser associado o condomínio apelante e que, por outros elementos de convicção, fez prova de que ter o réu, juntamente com outros condomínios, formalmente ajustado a administração da portaria com rateio das despesas necessária à manutenção daquele local de comum acesso. 3. Associação de condomínios. Passagem forçada. Contrato de rateio de despesas. Caso concreto em que inviável acolher tese ao extremo simplista agitada em razões recursais, a uma, porque nada há nos autos que demonstre estar a apelada criando empecilho para a saída da apelante da associação; a duas, porque a ação de cobrança tem por fundamento contrato celebrado entre os condomínios; a três, porque todos os condomínios usufruem dos serviços de controle da passagem a que dá acesso a portaria administrada pela Associação autora. 4. Incabível a condenação por litigância de má-fé quando não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, em especial, quanto à alegada conduta protelatória da parte recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que não foi observada a tese fixada no Tema 882/STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem, contudo, colacionar julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 44893732). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta contrariedade aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, em relação à não aplicação da tese fixada no Tema 882/STJ, pois não há similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no presente caso. Além disso, deixou o recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissídio interpretativo. Com efeito, “nos termos da jurisprudência do STJ, configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet” (AgInt nos EREsp n. 1.915.639/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 44893732). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020